Tribunal: STF
Processo: MS 26683
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIBERDADE DE CONVICÇÃO FILOSÓFICA COMO GARANTIA FUNDAMENTAL E COROLÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPATIBILIDADE ENTRE OS EXERCÍCIOS DA MAGISTRATURA E DE CARGOS NA ESTRUTURA MAÇÔNICA. PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR DO CNJ QUE VIOLA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PROCEDÊNCIA.



    1. A participação em Lojas Maçônicas deve ser analisada a partir do exercício da liberdade de convicção filosófica garantida pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso VIII, e não pela regra de vedação de acumulação de cargos imposta pelo inciso I, do parágrafo único do art. 95. Não tem, portanto, o condão de prejudicar a independência, a imparcialidade e a isenção do Magistrado.



    2. Necessidade de proteção à ampla participação em grupos e organizações que professem determinadas convicções ou crenças, como garantia fundamental ligada à dignidade da pessoa humana e sua personalidade.



    3. A edição da Resolução CNJ 10/2005 fundou-se na hipótese de participação de Magistrado em cargo da Justiça Desportiva, o que não equivale à participação em Lojas Maçônicas, motivo pelo qual o entendimento não incide no caso concreto.



    4. Mandado de Segurança procedente.